Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-47.2018.8.11.0027
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001543-47.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. P. D. S. - CPF: 090.024.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIMAR SOARES FERREIRA - CPF: 713.786.691-34 (APELANTE), MARCELLO MARK DE FREITAS - CPF: 631.576.401-00 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), QUEILA LEMES DE FREITAS - CPF: 860.708.001-68 (APELANTE), GISDAYANE ALVES DE SOUZA - CPF: 043.125.591-12 (APELADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), Joao Pedro de Souza (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE ADOÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇAO DO SOBRENOME DO MENOR ADOTADO – POSSIBILIDADE – ART. 47, §5o, DO ECA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A mudança do sobrenome é consequência gerada em razão da sentença que julga procedente o feito de adoção, conferindo ao adotado o estado de filho dos adotantes e as consequências daí advindas, conforme inteligência do art. 47,§5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edimar Soares Ferreira e Queila Lemes de Freitas em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da ação de adoção
que movem em desfavor de
Gisdayane Alves de Souza,
na decisão integrativa,
indeferiu o pedido de retificação do nome do menor, sob o fundamento de que na inicial não consta o referido pleito.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo que o entendimento firmado pelo douto magistrado ocasiona severo prejuízo ao menor. Defendem que a alteração do sobrenome da criança é direito garantido pelo art. 47, §5, do Estatuto da Criança e do Adolescente, incapaz de ocasionar qualquer prejuízo a terceiros. Pugnam pela reforma parcial da sentença, a fim de que conste
no mandado de averbação o nome do menor sendo João Pedro Lemes Soares.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo provimento do recurso (id. 169294918).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 169526181), opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Edimar Soares Ferreira e Queila Lemes de Freitas ajuizaram pedido de adoção do menor
João Pedro de Souza, em desfavor de
Gisdayane Alves de Souza, asseverando que exercem a guarda de fato da criança desde o seu nascimento, oportunidade em que foi entregue à família por sua genitora, estando atualmente com cinco anos de idade.

Salientaram que a mãe biológica do menor tem consciência de que a adoção é irretratável e concorda com o ato.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, concedendo a adoção do menor para o casal, determinando a modificação do assento de nascimento da criança, “
constando-se o nome JOÃO PEDRO DE SOUZA, filho de EDIMAR SOARES FERREIRA e QUEILA LEMES DE FREITAS, com avós maternos
Nelci Anicezio de Freitas e Maria Lemes de Freitas
e paternos
Hemenegildo Ferreira do Nascimento e Lidia Soares Ferreira
.
”.

Na decisão integrativa, indeferiu o pedido de retificação do nome do menor, sob o fundamento de que na inicial não consta o referido pleito.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo que
o entendimento firmado pelo douto magistrado ocasiona severo prejuízo ao menor. Defendem que a alteração do sobrenome da criança é direito garantido pelo art. 47, §5, do Estatuto da Criança e do Adolescente, incapaz de ocasionar qualquer prejuízo a terceiros. Pugnam pela reforma parcial da sentença, a fim de que conste
no mandado de averbação o nome do menor sendo João Pedro Lemes Soares.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha os apelantes.

Acerca da inclusão do sobrenome dos autores ao adotando, é cediço que a mudança do sobrenome é consequência gerada em razão da sentença que julga procedente o feito de adoção, conferindo ao adotado o estado de filho dos adotantes e as consequências daí advindas.

Nesse sentido, o art. 47,§5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe:

“
Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.

(...)

§ 5
o
A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome.”

Desse modo, a adoção não apenas opera o rompimento do vínculo outrora existente entre o adotado e seus pais biológicos, como também possibilita a alteração tanto do prenome quanto do sobrenome do adotado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE NOME - ADOÇÃO - PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE PRENOME - POSSIBILIDADE CONFERIDA PELO ART. 47, § 5o, DO ECA - INTENÇÃO MANIFESTADA PELOS ADOTANTES - ATO QUE NÃO PREJUDICA TERCEIROS - ACOLHIMENTO DO PEDIDO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 15932815, 11a Câm. Cível, Rel. Des. Ruy Muggiati, j. 24.05.2017)

À vista disso, no caso em apreço, embora os apelantes não tenham formulado expressamente o pedido de alteração do sobrenome da criança, inexiste óbice para que se proceda com a inclusão do sobrenome dos adotantes, conforme bem salientou a d. Procuradora de Justiça,
verbis
:

“
Embora sejam relevantes os argumentos utilizados na sentença, entendo que não devem prosperar.

Isso porque o nome constitui um atributo de identificação da pessoa natural e é inerente à personalidade, constituindo um corolário da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, permitindo-se que o indivíduo possa se identificar dentro da sociedade e com sua origem familiar.

Além disso, possibilitar a alteração do nome do infante contribuirá para concretização e identificação da sociedade em relação à criança nas suas obrigações civis, sendo decorrência lógica do processo de adoção ajuizado pelos Apelantes, os quais cuidam do menor desde seu nascimento.

Vale considerar, ainda, que o artigo 47, §5o, do ECA estabelece que a sentença irá conferir ao adotado o nome do adotante, e a pedido de qualquer deles, poderá modificar o prenome:

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.

§ 5 o A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e,
a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome
. (Redação dada pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência – grifo proposital

Dessa forma, o ECA não exige que o pedido seja formulado na exordial, mas somente que haja o pedido dos interessados na modificação do prenome, de maneira que indeferir o pedido com base na ausência de pedido constante na exordial constitui medida apegada ao formalismo e contrária à instrumentalidade das formas.

Aliás, permitir a mudança do nome da criança adotada constitui medida de economia e celeridade processual, possibilitando a alteração nos mesmos autos em que se deu a adoção.

Registre-se, por oportuno, que, embora o nome seja imutável, a Lei de Registros Públicos (Lei no6.015/73) autoriza a alteração do nome, sendo que uma das hipóteses para a mudança é a alteração das relações de filiação, como ocorre na adoção:

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil
, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de: (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022)

I - Inclusão de sobrenomes familiares; (Incluído pela Lei no 14.382, de 2022)

II - Inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento; (Incluído pela Lei no 14.382, de 2022)

III - exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas; (Incluído pela Lei no 14.382, de 2022)

IV - Inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado
. (Incluído pela Lei no 14.382, de 2022) – grifo proposital

Portanto, conclui-se que a imutabilidade do nome é relativizada pela própria legislação.

Registre-se, por oportuno, que a alteração do sobrenome não representa prejuízos a terceiros, tampouco há resistência da genitora biológica, a qual, desde o início, concorda com a adoção pelos Apelantes.
”
(id. 169526181)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, a fim de que conste no mandado de averbação que o adotado passará a se chamar
JOÃO PEDRO LEMES SOARES
.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023